Tribunal: TJSP
Processo: 1014210-06.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Produção antecipada de provas – Pretensão do autor visando compelir o réu à exibição de contrato bancário gerador de desabono em órgão de proteção ao crédito – Sentença de homologação do procedimento e cumprimento da obrigação pelo réu – Recurso do autor, em busca da reforma e ônus de sucumbência a cargo do réu, especialmente honorários advocatícios – Falta de prova da recusa do réu à exibição

Ementa:
Produção antecipada de provas – Pretensão do autor visando compelir o réu à exibição de contrato bancário gerador de desabono em órgão de proteção ao crédito – Sentença de homologação do procedimento e cumprimento da obrigação pelo réu – Recurso do autor, em busca da reforma e ônus de sucumbência a cargo do réu, especialmente honorários advocatícios – Falta de prova da recusa do réu à exibição – Pedido administrativo de envio do documento, sem disposição do autor de arcar com os custos para emissão de segunda-via e orientação da ouvidoria do réu para contato através de outros canais – Falta de prova de nova tentativa – Desnecessidade da medida "ad perpetuam rei memoriam", se não há risco de perda do documento – Carência de interesse processual – Documentos exibidos com a contestação que satisfazem a pretensão e caracterizam a perda superveniente do objeto da medida ajuizada – Processo extinto, nos termos do art. 485, inciso VI, do novo CPC, de ofício – Ônus de sucumbência a cargo do autor, ressalvada a gratuidade processual – Recurso prejudicado, com observação.